Tribunal: STF
Processo: RE 75328
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-12-12
Data de publicação: 1972-12-12

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA. COBRANÇA DO FIADOR DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, DE TAXAS
NÃO PAGAS PELO LOCATARIO. CUSTAS E HONORARIOS ADVOCATICIOS DA AÇÃO
DE DESPEJO, RECLAMADOS DO FIADOR NÃO CITADO PARA ESSA AÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.